Tribunal: STF
Processo: HC 100230
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PICHAÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL PERTENCENTE 
   AO EXÉRCITO BRASILEIRO. AGENTES CIVIS. NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME 
   MILITAR. EXCEPCIONALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O JULGAMENTO DE 
   CIVIS, EM TEMPO DE PAZ. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O MPM tem legitimidade 
   para impetrar HC em favor de quem se ache constrangido em sua 
   liberdade de locomoção, direta ou indiretamente, atual ou iminente. 
   No caso, o habeas corpus se revela apto a favorecer os pacientes com 
   medidas despenalizadoras, inclusive as previstas na Lei 
   9.099/1995.
2. Ao contrário do entendimento do Superior Tribunal 
   Militar, é excepcional a competência da Justiça castrense para o 
   julgamento de civis, em tempo de paz. A tipificação da conduta de 
   agente civil como crime militar está a depender do "intuito de 
   atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, 
   fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou 
   situação em que este esteja empenhado" (CC 7.040, da relatoria do 
   ministro Carlos Velloso). 
3. O cometimento do delito militar por 
   agente civil em tempo de paz se dá em caráter excepcional. Tal 
   cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos tipicamente 
   associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia 
   dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art. 142 da 
   Constituição Federal). 
4. No caso, nada revela a vontade dos 
   pacientes de atentar contra as Forças Armadas, tampouco a de impedir 
   a continuidade de eventual operação militar ou atividade 
   genuinamente castrense. Conduta que, em tese, se amolda ao tipo do 
   art. 65 da Lei 9.605/1998.
5. Ordem concedida para determinar a 
   remessa do procedimento investigatório para a Justiça comum federal.